Tribunal: TJPA
Processo: 0014815-96.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 5ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
?APELAÇÕES E REEXAME. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AÇÃO DE COBRANÇA. 13.º SALÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CARACTERIZADA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Acolho a preliminar de ilegitimidade apassiva ad causam do Estado do Pará, para excluir o mesmo da condenação, pois o ato de admissão do servidor ocorreu pela ADEPARA (fl. 13), que é autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia técnica, administrativa e financeira, conforme o previsto na Lei n.º 6.482/2002;2 - Não merece reparos a sentença reexaminada em relação a condenação do apelante (ADEPARA) ao pagamento de 13.º salário proporcional 10/12 avos referentes ao ano de 2009, pois é incontroversa a existência de relação jurídica administrativa estabelecida entre a apelado (servidor) e a apelante (ADEPARA) e em relação ao período de admissão e termino da contratação, além da inexistência de impugnação em relação a serviços realizados, o que evidencia prova constitutivo do direito do autor, e o requerido apenas apresenta defesa impugnando a distribuição do ônus probatório, sem comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15);3 - Apelação do Estado do Pará conhecida e provida e apelação da ADEPARA conhecida, mas improvida, sendo reformada a sentença apenas para a exclusão do Estado do Pará da demanda à unanimidade.?

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO E REEXAME - PROCESSO N.º 0014815.96.2011.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO APELANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: GUSTAVO TAVARES MONTEIRO
APELANTE: AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ -
ADEPARÁ
PROCURADOR: PEDRO FERNANDES B. VASCONCELOS
APELADO: RAIMUNDO SATIRO DOS SANTOS RAMOS
ADVOGADO: IDELNIZA REGINA SIQUEIRA RUFINO
¿APELAÇÕES E REEXAME. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. AÇÃO DE COBRANÇA. 13.º SALÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CARACTERIZADA. PAGAMENTO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Acolho a preliminar de ilegitimidade apassiva
ad causam
do Estado do Pará, para excluir o mesmo da condenação, pois o ato de admissão do servidor ocorreu pela ADEPARA (fl. 13), que é autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia técnica, administrativa e financeira, conforme o previsto na Lei n.º 6.482/2002;
2 - Não merece reparos a sentença reexaminada em relação a condenação do apelante (ADEPARA) ao pagamento de 13.º salário proporcional 10/12 avos referentes ao ano de 2009,
pois é incontroversa a existência de relação jurídica administrativa estabelecida entre a apelado (servidor) e a apelante (ADEPARA) e em relação ao período de admissão e termino da contratação, além da inexistência de impugnação em relação a serviços realizados, o que evidencia prova constitutivo do direito do autor, e o requerido apenas apresenta defesa impugnando a distribuição do ônus probatório, sem comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15);
3 - Apelação do Estado do Pará conhecida e provida e apelação da ADEPARA conhecida, mas improvida, sendo reformada a sentença apenas para a exclusão do Estado do Pará da demanda à unanimidade.¿

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores: Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Nadja Nara Cobra Meda, componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer da apelação do Estado do Pará e dar-lhe provimento e conhecer da ADEPARA, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME DE SENTENÇA proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por RAIMUNDO SATIRO DOS SANTOS RAMOS em desfavor do

ESTADO DO PARÁ e AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ, que julgou procedente o pedido e condenou a ADEPARA a pagar a importância de 13.º salário do ano de 2009 correspondente aos valores recebidos como remuneração no ano da rescisão, excluindo as verbas que não possuem natureza salarial, e no caso de descumprimento da decisão, condenou subsidiariamente o ESTADO DO PARÁ, além de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

O ESTADO DO PARÁ interpôs apelação aduzindo sua ilegitimidade passiva
ad causam,
nos termos da Lei n.º 6.482/2002, posto que a ADEPARÁ seria autarquia da administração indireta e tem personalidade jurídica e patrimônio próprio e não teria sido comprovado qualquer ato do Estado, para que houvesse sua condenação a ressarcir o apelado.

Requer assim seja conhecido e provido o apelo, para reformar a sentença com sua exclusão da lide.

A ADEPARÁ interpôs apelação sustentando que a responsabilidade pelo pagamento seria do Estado, invocando o disposto na Lei n.º 6.563/2003, pois sua operação de recursos humanos apenas repassa informações a SEAD, que realiza o pagamento, e impugna a distribuição do ônus da prova pelo Juiz do feito, pois o autor não teria comprovado o fato constitutivo do seu direito, tendo em vista que a ficha funcional do autor demonstra que houve o pagamento do 13.º salário do ano de 2009.

Requer assim seja conhecido e provido o apelo, para reformar a sentença para que haja condenação somente do Estado do Pará ou reformada a sentença por ausência de prova de não pagamento do 13.º salário.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 218/223.

O processo foi distribuído a minha relatoria à fl. 198.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta do plenário virtual.
VOTO

1 - DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ:

Analisando os autos, entendo que a apelação do Estado do Pará deve ser acolhida, face sua ilegitimidade apassiva
ad causam,
posto que o ato de admissão do servidor ocorreu pela ADEPARA (fl. 13), que é autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia técnica, administrativa e financeira, conforme o previsto na Lei n.º 6.482/2002:

Art. 1º
Fica criada a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, entidade de Direito Público, constituída sob a forma de autarquia, com autonomia técnica, administrativa e financeira, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Produção, com sede e fórum nesta capital e jurisdição em todo o Estado do Pará e prazo de duração indeterminado, tendo por finalidade executar a política de Defesa Agropecuária.

Assim, a ADEPARÁ é autarquia pública, com atribuições próprias e autonomia técnica, administrativa e financeira, criada pela Lei n.º 6.482/2002, não se confundindo com o próprio Estado do Pará, razão pela qual, acolho a apelação do Estado do Pará, para excluir o mesmo da condenação imposta na sentença, face sua ilegitimidade apassiva
ad causam.

2 - DA APELAÇÃO DA ADEPARÁ:

Verifico que a sentença recorrida não merece reparos. Vejamos:

A

sentença reexaminada em relação a condenação do apelante (ADEPARA) ao pagamento de 13.º salário proporcional 10/12 avos referentes ao ano de 2009, pois é incontroverso nos autos a existência de relação jurídica administrativa estabelecida entre a apelado (servidor) e a apelante (ADEPARA) e em relação ao período de admissão e termino da contratação, conforme demonstrado inclusive pelos documentos juntados às fls. 11/13, além de ficha financeira de fls.78/93.

Outrossim, não consta dos autos a inexistência de impugnação em relação a serviços realizados, o que evidencia prova constitutivo do direito do autor, na forma do art. 33, inciso I, do CPC/73 (art. 373, incisos I, do CPC/15).

Na realidade, o requerido apenas apresenta defesa impugnando a distribuição do ônus probatório, sem comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15).

Daí porque, entendo que restou configurado o fato constitutivo do direito do autor e o requerido não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do mesmo, na forma do art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15.

Por tais razões, conheço da apelação do ESTADO DO PARÁ e dou-lhe provimento, para excluir o mesmo da demanda, e conheço da apelação da ADEPARÁ, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante os fundamentos expostos.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do processo no sistema Libra 2G e posterior remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins de direito.

É como Voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora